Tribunal: TJMT
Processo: 1040394-43.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040394-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE LIMA DUARTE - CPF: 622.578.891-34 (APELADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados, o ônus da prova da regularidade da dívida e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da regularidade da dívida compete ao fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A utilização de documento de identificação pretérito, cuja validade já foi superada pela emissão de novo documento pessoal, constitui elemento relevante que sugere a irregularidade da documentação apresentada pela instituição bancária.

A análise comparativa das assinaturas nos supostos contratos com as assinaturas da parte autora em documentos atuais revela disparidades sensíveis, perceptíveis a olho nu, autorizando a formação de juízo negativo quanto à autenticidade da contratação.

A inexistência de relação contratual e os descontos indevidos em benefício previdenciário geram danos morais indenizáveis, em face da lesão à esfera jurídica do consumidor, devendo o valor ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0002221-03.2018.8.11.0079, proposta por VERA LUCIA DE LIMA DUARTE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

declarar a inexistência dos contratos sub judice, e condenar o requerido a realizar a restituição de todos os valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora, de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação dos descontos e compensação dos valores eventualmente liberado na conta bancária da parte autora.

Assim como para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

(...)”

A apelante sustenta ter havido equívoco na valoração das provas, com cerceamento de defesa, já que a assinatura no contrato foi desconsiderada pelo Juízo sem a devida realização de perícia grafotécnica, conforme previsão dos arts. 156 e 465 do CPC.

Aduz que a contratação ocorreu regularmente, com transferência dos valores à conta da autora, o que demonstra o proveito econômico auferido e inexistência de danos materiais, pois a autora se beneficiou dos valores contratados.

Defende a inexistência de ato ilícito ensejador de dano moral.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, a necessidade de fixação dos juros moratórios dos danos materiais apenas a partir da citação e a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no ID 287721189.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à validade de contratos de empréstimo consignado que teriam sido firmados entre a parte recorrida e a instituição financeira ora apelante, em 2020 e 2021, dos quais resultaram descontos no benefício previdenciário da autora.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito litigioso; condenar a empresa requerida à restituição do valor pago, de forma simples, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

No recurso, o recorrente impugna a sentença sob o argumento de cerceamento de defesa e ausência de irregularidade contratual, pleiteando reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a mitigação dos valores indenizatórios arbitrados.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da dívida compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Compulsando os autos, constata-se que o documento de identidade utilizado para a formalização do alegado contrato de empréstimo é datado de 2003. Ocorre que, consoante demonstrado pela parte autora, esta já havia expedido um novo documento de identidade (Registro Geral – RG) no ano de 2019, ou seja, anteriormente à data das supostas contratações.

A utilização de documento de identificação pretérito, cuja validade já foi superada pela emissão de novo documento pessoal, revela-se elemento de extrema relevância para análise da verossimilhança das alegações de inexistência de contratação, pois sugere a falta de autenticidade da documentação juntada pela instituição bancária.

Ademais, impende ressaltar que a análise comparativa das assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo banco (nos supostos contratos) e aquela lançada nos documentos pessoais atuais da parte autora revela disparidades sensíveis, perceptíveis inclusive a olho nu. Esta discrepância autorizam a formação de juízo negativo quanto à autenticidade da contratação.

Ressalte-se que, embora a instituição financeira sustente a suficiência da apresentação do contrato como cumprimento de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), a validade desse instrumento é frontalmente abalada diante das evidências de falsidade material – o que exigiria a produção de prova pericial, medida que não foi sequer pleiteada oportunamente pela recorrente, tampouco sua ausência ensejou nulidade, visto que a prova documental já conduzia à convicção do juízo.

Nesse cenário, revela-se acertada a sentença de primeiro grau ao reconhecer a inexistência da contratação, impondo à instituição financeira a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais, diante da gravidade da conduta perpetrada, a qual implicou lesão à esfera jurídica da autora, pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI Nº 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061/STJ, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. Hipótese em que, embora deferida a produção da prova pericial grafotécnica, a instituição financeira não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.
Descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida, autorizam a restituição dos valores e ensejam indenização por danos morais
.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o quantum indenizatório.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

(N.U 1000177-95.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE CONTRATO NÃO FIRMADO. FRAUDE CONFIGURADA
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização, declarando a nulidade do contrato e condenando solidariamente os réus à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente a título de seguro não contratado com a Unimed Clube de Seguros. Afirmou não ter autorizado a operação e requereu a devolução dos valores, bem como compensação por dano moral. Também foi interposto recurso adesivo pela autora, buscando a restituição em dobro e a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta vinculada à conta corrente de sua titularidade; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se a ausência de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Reconhecida a legitimidade passiva do banco, integrante da cadeia de consumo, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC. Afastado o cerceamento de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório, incluindo perícia técnica que demonstrou fraude na contratação. Restituição dos valores de forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé.
Indenização por dano moral mantida, em razão dos prejuízos causados à autora por descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: O banco que realiza descontos em conta corrente por contrato fraudulento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé. A ausência de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 370 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007.

(N.U 1038602-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$5.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025